Tribunal: TJSP
Processo: 1044868-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos. falha na prestação de serviço caracterizada. alimentação especial previamente solicitada e não fornecida. dano moral configurado.
As alegações feitas pela ré - de que não há prova de prévia solicitação de alimentação especial - é contrária aos documentos carreados aos autos. As autoras apresentaram os bilhetes aéreos e a

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos. falha na prestação de serviço caracterizada. alimentação especial previamente solicitada e não fornecida. dano moral configurado.
As alegações feitas pela ré - de que não há prova de prévia solicitação de alimentação especial - é contrária aos documentos carreados aos autos. As autoras apresentaram os bilhetes aéreos e a confirmação do pedido especial de alimentação kosher. Assim, comprometeu-se a ré a fornecer a alimentação especial, mas não o fez no momento do transporte. Houve falha na prestação de serviço e o dano moral decorre do jejum a que ficaram submetidas as autoras durante o período do voo.

dano moral configurado. montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
Extrapola o mero dissabor cotidiano o jejum inesperado a que ficaram submetidas as autoras. Os fatos tiveram aptidão de causar sentimentos de dor, frustação, angústia e indignação. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$10.000,00) para cada autora revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033100
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044868-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DELTA AIRLINES INC, são apelados GABRIELA TEIG e TANIA
DAYAN TEIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.082
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100
Comarca da Capital Foro Central / 29a Vara Cível
Juiz(a): Laura de Mattos Almeida
Apelante(s): Delta Airlines Inc
Apelado(a)(s): Gabriela Teig e outro
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO CARACTERIZADA. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL
PREVIAMENTE SOLICITADA E NÃO FORNECIDA. DANO
MORAL CONFIGURADO.
As alegações feitas pela ré - de que não há prova de prévia
solicitação de alimentação especial - é contrária aos
documentos carreados aos autos. As autoras apresentaram os
bilhetes aéreos e a confirmação do pedido especial de
alimentação kosher. Assim, comprometeu-se a ré a fornecer a
alimentação especial, mas não o fez no momento do transporte.
Houve falha na prestação de serviço e o dano moral decorre do
jejum a que ficaram submetidas as autoras durante o período do
voo.
DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE DA REPARAÇÃO
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE.
Extrapola o mero dissabor cotidiano o jejum inesperado a que
ficaram submetidas as autoras. Os fatos tiveram aptidão de
causar sentimentos de dor, frustação, angústia e indignação. O
montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$10.000,00)
para cada autora revela-se adequado, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 102/105), que julgou procedentes os pedidos formulados por
Gabriela Teig (e outro) na ação indenizatória ajuizada contra Delta Airlines Inc.
As autoras narram na petição inicial que professam a fé
judaica, respeitam as regras de alimentação denominada kosher. Sustentam
que optaram pelo transporte aéreo prestado pela ré porque esta forneceria a
refeição kosher. Afirmam que o serviço de transporte prestado pela ré foi
falho porque, a despeito da opção por alimentação especial, a ré deixou de
fornecê-la às autoras, que realizaram a transporte aéreo em jejum. Os fatos
provocaram danos morais indenizáveis.
Protesta pela indenização por danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada autora.
Em contestação, a ré alega que os fatos são regidos pela
Convenção de Montreal. Argumenta que as autoras não comprovaram os
fatos constitutivos do direito, especificamente que solicitaram previamente
alimentação especial. Afirmam que não foi configurado dano moral
indenizável.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
A nobre magistrada a quo prolatou a r. sentença ora guerreada.
Fundamentada na responsabilidade da ré pelos danos morais ocorridos,
julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
cada autora, com a incidência de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, a partir desta data (arbitramento), e acrescida de juros de
mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Por sucumbente, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC)”.
Inconformada, a ré apela (fls. 107 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) as regras de inversão do ônus probatório são inaplicáveis ao
caso concreto; (b) a documentação acostada aos autos pelas passageiras
não comprovam que, realmente, tenham realizado reserva de refeição
especial, qual seja, Kosher para o seu voo; (c) o valor arbitrado aos danos
morais são elevados; (d) a alimentação especial não é da essência do
contrato de transporte, mas apenas uma facilidade adicional; (e) o jejum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
prolongado decorreu de opção das apeladas; (f) a alimentação especial
deve ser solicitada com antecedência; (g) a Convenção de Montreal veda a
condenação das empresas aéreas com caráter punitivo; (h) os danos morais
devem ser arbitrados com razoabilidade, proporcionalidade, sem ensejar
enriquecimento indevido.
Pede pela reforma da sentença e afastamento dos danos morais
ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
As apeladas ofertaram contrarrazões (pp. 122 e seguintes).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A pretensão das autoras foi julgada procedente pelo douto
juízo “a quo”, com os seguintes fundamentos:
“(...) Sendo desnecessárias outras provas, passo ao
julgamento antecipado do pedido, nos termos do inciso I do
art. 355 do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrentes
de
serviço
defeituoso,
consistente
na
ausência
de
disponibilização da comida "kosher" às autoras, apesar da
prévia solicitação, quando da compra das passagens.
Pois bem. Há relação de consumo entre as partes, razão pela
qual se aplica na hipótese o Código de Defesa do Consumidor
e, em razão da hipossuficiência técnica das autoras, há de se
aplicar também a inversão do ônus da prova, nos termos do
inciso VIII do art. 6° do referido diploma legal.
Neste cenário, não há como imputar às autoras o ônus de
produzir prova de fato negativo genérico (de que a
alimentação requerida não fora oferecida); ao revés,
incumbia à ré a prova de atendimento da solicitação prévia
durante a prestação do serviço de transporte aéreo, ônus do
qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Em outras palavras, a responsabilidade da requerida pelos
danos sofridos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Por conseguinte, competia-lhe comprovar a ocorrência de
qualquer
excludente
legal
capaz
de
elidir
sua
responsabilidade pelos danos causados.
A comida Kosher é a única forma de alimentação admitida
pela religião da parte autora, descabendo qualquer discussão
sobre a possibilidade ou não de ingestão de outros alimentos.
Deve, pois, ser preservada a liberdade de crença, consagrada
pelo texto constitucional (art. 5°, VI, da CF/88).
Compulsando os autos constata-se que as autoras, de fato,
solicitaram que suas refeições fossem preparadas no modo
Kosher (fls. 18/20), o que faz presumir que se tratava de
opção oferecida pela ré, inclusive como forma de atrair a
atenção do consumidor. Desta forma, não há como acolher a
tese de que se tratava de imposição das passageiras, mas de
oferta pela ré como diferencial na prestação de serviços”.
Sopesadas as razões recursais, o posicionamento acima
adotado é irretocável.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”. Em suma, com fulcro neste, entende-se
que a decisão recorrida deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, e que ora são adotados como razão de decidir.
A título de esclarecimento, objetivando evitar inútil repetição
de julgados e dar cumprimento ao princípio constitucional da razoável
duração dos processos, o dispositivo regimental tem sido aplicado na Seção
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo e aceito pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
Nessa toada, são desnecessárias maiores divagações sobre as
questões controvertidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
As alegações, feitas pela ré, de que não há prova de prévia
solicitação de alimentação especial, são contrárias aos autos, visto que as
autoras apresentaram os bilhetes aéreos, com confirmação do voo, cujo
embarque seria em São Paulo e destino em Nova Iorque. Constam nos
documentos o pedido especial de alimentação kosher, fornecida pela ré (fls.
18/20).
Assim, se foi confirmada a disponibilização de alimentação
especial e assim não o fez no momento do transporte, houve falha na
prestação de serviço.
O dano moral decorre do jejum a que ficaram submetidas as
autoras, durante o transporte aéreo. O transtorno decorrente de fome e da
frustação de expectativas causada por falha na prestação do serviço é
notório.
As autoras tiveram as expectativas desfeitas em relação ao
conforto contratado e esperado, diante de uma situação anômala que não
causaram e à qual aderiram forçosamente para preservar interesses no
destino.
Os revezes e o estresse causados nas autoras extrapolaram do
mero dissabor do cotidiano.
A reparação dos danos morais foi bem reconhecida pela r.
sentença de primeiro grau.
Caracterizada a má prestação dos serviços e evidentes os
aborrecimentos e transtornos para as autoras, deve a ré reparar os danos
levando-se em conta a vulnerabilidade do consumidor e a adoção do risco
do negócio, que responsabiliza de forma objetiva o fornecedor de serviços
que os presta de forma deficiente (art. 14 do CDC).
Ademais, insta consignar que o Plenário do Colendo Supremo
Tribunal
Federal
decidiu, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 636.331 e do Agravo em Recurso Extraordinário no
766.618, que os conflitos que envolvam extravios de bagagem e prazos
prescricionais ligados à relação de consumo em transporte aéreo
internacional de passageiros devem ser dissolvidos segundo as regras
estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044868-76.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
pelo Brasil.
Sucede que a reparação de eventual dano moral não se pauta
pela indenização tarifada prevista no art. 22, item 1, da Convenção de
Montreal (Decreto no 5.910/2006), de modo que sua fixação, diante das
circunstâncias do caso concreto, pode ultrapassar do limite máximo que lá
se encontra previsto (4.150 Direitos Especiais de Saque DES).
Em casos como o presente, o valor da reparação do dano
moral não é tarifado e, os critérios para fixação da indenização, são
propostos por doutrina e jurisprudência. A condenação respectiva deve se
atrelar a valor que inspire a ré em providências no sentido de que o fato
não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do
autor.
O valor da reparação arbitrado há de ser estabelecido em
importância que, dentro de critérios de prudência e razoabilidade, não seja
fonte de riqueza nem inexpressiva, atendendo aos anseios reparatório e
punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.
Por essas razões, a indenização por dano moral fixada em
R$10.000,00 para cada autora encontra respaldo em julgados anteriores
proferidos por esta Colenda 12a Câmara de Direito Privado.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso da ré.
Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios sob a responsabilidade da ré, arbitrados pela r.
sentença em 10% do valor da condenação, ficam majorados para 12,5% da
mesma base de cálculo (art. 85, § 11o do CPC).
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.